Tribunal: TJDFT
Processo: 0735465-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela requerente com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi obscura e contraditória, porquanto houve pedido de pagamento antes da consumação da prescrição.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (Id 66214501).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada.
4. Não consta na declaração de ID 63665324 o número do processo administrativo correspondente, tampouco o efetivo requerimento formulado pela parte autora com a respectiva assinatura, sendo insuficiente para suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme descrito no acórdão.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.